Tribunal: TJMT
Processo: 0002292-16.2019.8.11.0064
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002292-16.2019.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[STENIO PEREIRA LICZBINSKI - CPF: 026.893.361-89 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MAURO JOAO ZAMIM (VÍTIMA), HUGO ALTAIR MOLINA PEREIRA DA SILVA - CPF: 435.799.558-29 (ASSISTENTE), LEANDRO ALVES (ASSISTENTE), ARIEL SOUZA CAETANO (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO MAJORADO PELO REPOUSO NOTURNO E QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. CONDENAÇÃO.
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
.
1.
ABSOLVIÇÃO
. FALTA DE PROVA. INEXISTÊNCIA DE AUTORIA.
IN
DUBIO PRO REO
. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIADE COMPROVADAS. VERSÃO EXCULPATÓRIA NÃO DEMONSTRADA.
PALAVRAS DA VÍTIMA E DAS TESTEMUNHAS CORROBORADAS PELO DEPOIMENTO DO POLICIAL CIVIL QUE ATUOU NA OCORRÊNCIA. HARMONIA COM CONJUNTO PROBATÓRIO.

ENUNCIADO Nº. 8 TCCR/TJMT.
2. DECOTE DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO

À SUBTRAÇÃO DA COISA
. INEXISTÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. SUBSTITUIÇÃO POR OUTROS MEIOS PROBATÓRIOS. NECESSIDADE DE CONSERTO DO VIDRO E PORTA DANIFICADOS PARA A SEGURANÇA DA VÍTIMA. PRECEDENTES DO STJ. DEPOIMENTOS JUDICIAIS E FOTOGRAFIAS ANEXADAS AOS AUTOS. QUALIFICADORA MANTIDA.
3.
READEQUAÇÃO DA PENA-BASE.
CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. IMPROCEDÊNCIA. VÍTIMA QUE SUPORTOU PREJUÍZO EXCESSIVO (R$ 15.000,00 A R$ 20.000,00). OBJETOS NÃO RECUPERADOS.

APELO
DESPROVIDO. CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

1.
Inviável acolher a tese
da Defesa no sentido de que a condenação carece de prova e que inexistem quaisquer provas da autoria delitiva,
em face de versão defensiva genérica e não comprovada
quantum satis
, se a materialidade e a autoria estão suficientemente demonstradas pelos depoimentos da vítima, das testemunhas e do policial civil, amparados pelas demais provas carreadas aos autos, dentre elas, fotos e vídeos colacionados.

2.1.

Consoante entendimento da Corte Cidadã, é cabível a substituição de exame pericial por outros meios de prova, quando o delito não deixar vestígios, quando esses tiverem desaparecido, ou, quando as circunstâncias do delito não permitirem a confecção do laudo.

2.2.
Se a
lém da oitiva de testemunhas, em sintonia nas fases da persecução penal, há nos autos, fotografias comprovando o arrombamento da porta dos fundos da residência da vítima e do vidro do seu veículo
, em que os reparos foram necessários logo após o crime para a segurança da vítima, inviável se falar no decote da qualificadora do rompimento de obstáculo.

3.

A avaliação das consequências do crime, quanto às circunstâncias judiciais do art. 59 do CP na 1ª fase da pena, consiste no resultado da ação do agente, de modo, que a
valoração negativa mostra-se idônea se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado, se revelar superior ao inerente do tipo penal.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Stenio Pereira Liczbinski
foi
condenado
pelo
Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT,
pela autoria do crime de
Furto Majorado pelo Repouso Noturno e Qualificado pelo Rompimento de Obstáculo
(art. 155, §§ 1º e 4º, I, do CP), à pena de
3 anos
de

reclusão
, em regime
aberto
, –
substituída
por 2 restritivas de direitos à serem fixadas pelo Juízo da Execução penal
, além de pagamento de
13 dias-multa
(ID 131604784
).

Em razões recursais, a Defesa requer a
absolvição
por entender que há prova suficiente da autoria para sustentar a condenação (art. 386, inc. VII, do CPP). S
ubsidiariamente
, pleiteia o a
fastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo
, pois imprescindível o
exame pericial
, além da
redução da pena-base
, visto que as
consequências do crime
(art. 59 do CP) foram negativadas mediante fundamentação inerente ao tipo penal (ID 131604800
).

Nas contrarrazões, o
Ministério Público
pugnou o
desprovimento
do recurso (ID 131604803).

A ilustrada
Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer, opinou pelo
desprovimento
do recurso (ID 132609696
)
,
conforme sumário que segue em livre transcrição:

“Sumário: Recurso de Apelação Criminal
– Sentença penal condenatória – Furto qualificado – Irresignação defensiva –
Pretendida absolvição, ao argumento de insuficiência probatória
– Impossibilidade – Prova inequívoca quanto à autoria e materialidade delitiva
– Depoimentos firmes e coesos prestados pelos policiais que participaram das diligências, bem como pela confissão extrajudicial do réu
– Pleito alternativo: Decote da majorante do rompimento de obstáculo – Inviabilidade – Majorante devidamente comprovada pelos depoimentos carreados ao feito – Redimensionamento da pena-base
– Impossibilidade – Pena-base
fixada em quantum proporcional, necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime – Existência de circunstância judicial desfavorável ao réu – Discricionariedade judicial fundamentada –
Pelo desprovimento do recurso
.”.

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 9 de agosto de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Na noite de 31.12.2018, durante o
repouso noturno
, na residência localizada na Rua E, Quadra 05, Bloco 05, Apto 102, Residencial Acácias, em Rondonópolis/MT,
Stenio Pereira Liczbinski,
subtraiu para si ou para outrem, mediante
destruição e rompimento de obstáculo
, coisas alheias móveis, consistentes em 1 toca CD, marca
Pionner
, avaliado em R$ 390,00 reais, 1 televisão de LED, marca
Samsung
de 33 polegadas, avaliada em R$ 1.000,00 reais, 1 impressora a jato marca
HP
, avaliada em R$ 500,00 reais, 1 videogame
X-BOX,
com 2 controles, avaliados em R$ 1.000,00 reais, 1 ferro de passar roupa marca
Arno
, de cor azul, avaliado em R$ 70,00 reais e 10 itens de joias e bijuterias, avaliadas em R$ 4.000,00 reais, pertencentes à vítima
Mauro João Zamim.

Narra-se na denúncia que, na data dos fatos, quando passava em frente à residência da vítima,
Stenio,
que morava no mesmo condomínio que ela, visualizou um veículo estacionado na garagem e, aproveitando-se da pouca vigilância em razão do repouso noturno, arrancou um dos vidros traseiros do automóvel e subtraiu um aparelho de som de seu interior.

Em ato contínuo, ao notar que a vítima não estava na residência dela e que nenhum vizinho havia percebido a sua ação, dirigiu-se até o fundo da residência e, após arrombar uma das portas com o auxílio de uma tesoura, entrou no imóvel e subtraiu os demais pertences supramencionados.

Apurou-se, ainda, que
Stenio
saiu do condomínio conduzindo o veículo da vítima, levou consigo as
res furtivae,
e depois de 1h, retornou ao local e deixou o automóvel estacionado na garagem da residência.
Após a consumação do furto, a Polícia Civil foi acionada e durante as investigações, obtiveram as imagens do sistema de segurança do Residencial Acácias, o que possibilitou identificar
Stenio
como autor do delito.

Após regular trâmite processual, ele foi
condenado

Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT,
pela autoria do crime de
Furto Majorado pelo Repouso Noturno e Qualificado pelo Rompimento de Obstáculo
(art. 155, §§ 1º e 4º, I, do CP), à pena de
3 anos de

reclusão
, em regime
aberto
, –
substituída
por 2 restritivas de direitos à serem fixadas pelo Juízo da Execução penal
, e ao pagamento de
13 dias-multa
.

Neste grau de jurisdição, a Defesa requereu a
absolvição
, ao argumento, de que
não há prova suficiente da autoria
para sustentar a condenação (art. 386, inciso VII, do CPP).
Subsidiariamente,
pugnou o
afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo
, pois imprescindível o
exame pericial,
bem como a
redução da pena-base
, diante da fundamentação inidônea das consequências do crime, pois, inerente ao tipo penal.

Passo à análise das teses.

1.

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

A existência do crime de Furto Majorado (pelo repouso noturno) e Qualificado (mediante rompimento de obstáculo)
- materialidade
-, está demonstrada através do teor do Boletim de Ocorrência (ID 131603254
– fls. 6/7)
, do Relatório de Investigação nº. 3/2019 e Relatório Final (ID 131603254 – fls. 8/9 e ID 131603257 – fls. 5/6), das Fotografias contendo imagens do delito (ID 131603254 – fls. 10/12 e ID 131603255 – fls. 1/3), das Notificações de Infrações de Trânsito (ID 131603256 – fls. 7/8 e ID 131603257), do Auto de Avaliação Indireta (ID 131603257 – fls. 4), Vídeos das imagens de segurança do local do delito (ID 131603260) e demais provas colacionadas nos autos, a demonstrar que no dia, hora e local mencionado na exordial acusatória, o apelante cometeu o delito descrito na denúncia.

Quanto à
autoria delitiva
, a Defesa nega que tenha ocorrido o delito como descrito na denúncia, no entanto, as provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, recaem de forma estreme de dúvida sobre o apelante.

Em juízo, a vítima,
Mauro João Zamim
,
afirmou que na data dos fatos, não havia ninguém em sua residência, pois estava viajando e, seu vizinho e testemunha
Hugo Altarir Molina Pereira da Silva
percebeu que a residência estava com a porta dos fundos “arrombada”, motivo pelo qual entrou em contato com ele.

Informou que na ocasião, foram levados vários objetos, asseverando que o autor do crime utilizou seu veículo
Uno
, que estava na garagem, para carregar os objetos subtraídos. Afirmou, ainda, que teve conhecimento de quem seria o autor do delito, através das imagens das câmeras de segurança do condomínio em que reside, ocasião em que foi possível verificar que o acusado saiu com o seu veículo levando consigo os objetos subtraídos e, após, retornou e deixou o veículo na garagem, estando este, em companhia de outro indivíduo (não identificado). Revelou, por fim, que teve um prejuízo aproximado de R$ 15.000,00 a R$ 20.000,00 (ID 131603255 – fls. 5/6 e 131604768).

Malgrado as alegações defensivas, no sentido que inexiste prova nos autos da autoria do crime, que as
res furtivae
não foram localizadas com o apelante, além da negativa de autoria, entendo de forma diversa.

Isto
porque, o depoimento de
Mauro João Zamim
, foi corroborado pelas declarações prestadas, em ambas as fases da persecução penal, pela testemunha
Hugo Altair Molina Pereira da Silva,
vizinho do ofendido, e
Patric Oliveira dos Santos,
policial civil.

Hugo Altair Molina Pereira da Silva,
vizinho da vítima, afirmou que o apelante lhe admitiu, extrajudicialmente, ter saído com o veículo
da vítima, mas porque ele teria visto um indivíduo “estranho” saindo da casa desta, e em razão disso, pegou o veículo da vítima e foi atrás do indivíduo, mas que transitou apenas nas redondezas do condomínio e depois devolveu o carro. Esclareceu ao final, que o apelante já tem um histórico de furtos praticados no interior do Condomínio Acácias (ID 131603255 – fls. 7/8 e 131604765).

Segundo
Patric Oliveira dos Santos,
policial civil, após se acionado pela testemunha Hugo, ao chegar o local, identificou o apelante como autor do delito, por meio das câmeras de segurança do condomínio, visto que o apelante utilizou o veículo da vítima.

Afirmou que, embora o apelante tenha dito que utilizou o veículo para ir atrás de um possível suspeito do furto, o qual estava usando tornozeleira eletrônica, nas proximidades do condomínio, verificou que a vítima recebeu algumas multas de trânsito, cujas infrações aconteceram na noite dos fatos e na região central da cidade,
“o que destoa das alegações do acusado, pois o Residencial Acácia fica localizado bem distante do centro da cidade”
.

Narrou, ainda, que na sequência das diligências, não visualizaram nenhum indivíduo que estivesse com tornozeleira eletrônica naquela região, no horário próximo aos fatos. Por fim, concluiu que o apelante utilizou o veículo da vítima para levar os objetos subtraídos, os quais teriam sido trocados por entorpecentes, além de ressaltar que, o apelante já havia cometido outros furtos naquele condomínio (ID 131604761 e 131604764).

Vale frisar, aqui, que a mera condição de a testemunha ser agente público, não pode acarretar a inidoneidade de seus depoimentos, especialmente, quando suas declarações, além de harmônicas com as demais provas, são tomadas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que, aliás, gozam de fé pública.

Acerca do tema, esta Corte editou o Enunciado Orientativo nº 8,
in verbis
:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
. Sobre o assunto, c
onfira-se precedente do c. STJ:

“(...) Conforme entendimento desta Corte, o
depoimento
de
policiais
responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal (...)”.
(STJ. AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 619050/SP -2019/0335645-1.
Ministro JORGE MUSSI. Data Julgamento: 28/04/2020. T5- Quinta Câmara. Data Publicação: 04/05/2020).

Por sua vez,
o apelante em sede policial, negou a autoria, alegando, em suma, que teria entrado no veículo da vítima para perseguir o autor dos fatos, todavia, sem colacionar qualquer prova nesse sentido. Na fase judicial, a sua revelia foi decretada, uma vez que este não compareceu à audiência de instrução e julgamento, mesmo que devidamente citado (ID 131603255 – fls. 10/12
e 131604761).

Tem-se, ademais, o depoimento de
Ariel Souza Centenaro,
que esclareceu na fase policial, que o ele e o apelante passaram juntos a virada do ano e utilizaram o veículo
UNO
para irem até um evento (
CAIS
) e foram embora as 3horas da manhã. Mais tarde, o apelante teria retornado à casa do declarante lhe dizendo que um indivíduo utilizando tornozeleira eletrônica, teria tentado furtar o veículo, e então, eles foram “procurar o suspeito”, os quais fizeram uma ronda nas proximidades, mas não o encontraram (ID 131603256 - fls. 3/4).

Outrossim, verifica-se que
inexistem indícios nos autos de que o agente da Polícia Civil que participou das investigações e foi ouvido nos autos, tivesse algum interesse escuso em faltar com a verdade para apontar inocente como autor de crime.

Para além disso, extrai-se dos autos, fotografias e imagens das câmeras de segurança do Residencial Acácias, em que demonstram que o apelante, de fato, utilizou o veículo da vítima conforme narrado da denúncia, visto que captaram a entrada e saída deste do local.

Nesse viés, por mais que a Defesa negue a autoria do crime imputado ao apela
nte, o seu reconhecimento é
inegável
, com fundamento nas palavras em ambas as fases de
Mauro João Zamim,
vítima,
Hugo Altair Molina Pereira da Silva,
vizinho do ofendido, de
Patric Oliveira dos Santos,
policial civil, e demais provas.

Além do mais, o policial civil
Patric
Oliveira dos Santos
afirmou que, durante as investigações, realizaram buscas na tentativa de localizar “algum monitorado naquela região”, no horário aproximado aos fatos, entre as 19:00h do dia 31.12.2018 às 6:00h do dia 1.1.2019, mas sem êxito, informação estas, certificadas nos autos (ID
131604764 e 131603257 – fls. 2/3).

Soma-se a isso, as multas de trânsito colacionadas no processo, as quais demonstram que o apelante trafegou no centro da cidade, infrações cometidas por ele, uma vez que transitou até o centro de Rondonópolis, o que vai de encontro às alegações do apelante, no sentido de que ele teria apenas trafegado nas proximidades do Residencial Acácias, que a propósito, fica a 5 Km do centro, como bem ressaltando na sentença condenatória.

Tais elementos, demonstram claramente que, o apelante foi o autor do delito, até mesmo porque, além de não ter sido comprovado, por meio de certidão expedida, que nenhum indivíduo esteve no local e hora dos fatos com tornozeleira eletrônica, a própria testemunha,
Ariel,
afirmou que esteve com o apelante no cento da cidade naquele dia (ID 131603256 – fls. 7/8 ao ID 131603257 - fl. 1)

No mais, é cediço que a prova da alegação incumbirá a quem a fizer (CPP, art. 156) e, tendo a Defesa se limitado a negar a autoria do delito, sem produzir, em contrapartida, qualquer prova convincente da versão que deu do fato e apta a desconstituir o conjunto probatório e harmônico dos autos, não merece credibilidade
(Vide TJ-MT - APR: 00036152520138110013 MT, Relator: PAULO DA CUNHA, Data de Julgamento: 11/02/2020, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 12/02/2020).

Assim, sem delongas, a negativa apresentada é fraca, isolada dos autos e facilmente derrubada pelas declarações do policial civil que participou das investigações do furto, aliadas às
declarações judiciais da testemunha e vítima, estando, a condenação, amparada em um conjunto probatório harmônico, plenamente submetido ao contraditório e a ampla defesa.

Sobre o tema, aliás, apresenta-se excerto de julgado desta Terceira Câmara Criminal:

“(...) 1. Não há falar em absolvição do crime de furto se a materialidade e a autoria estão fartamente comprovadas por meio da confissão extrajudicial da ré – não confirmada e nem retratada em juízo porquanto declarada revel –, a qual está em consonância com os relatos judiciais das vítimas, estes em sintonia com a prova documental encartada nos autos (...)”.(N.U 0009940-32.2016.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/01/2020, Publicado no DJE 31/01/2020)
.

Por fim, no que se refere
à aplicação do princípio da presunção de inocência, verifico que não cabe na hipótese, porque para isso, seria necessária a presença de
elementos insuficientes e frágeis,
capazes de tonar duvidosa a responsabilização penal do acusado,

verbi gratia,
ausência de provas acerca da autoria e materialidade, depoimentos das testemunhas de maneira vaga e contraditória, que não sejam capazes de comprovar, de forma inequívoca, a prática do delito pelo acusado,
o que não ocorreu na hipótese.
Sobre o tema, vide
TJ-MS - APR: 00241169620198120001 MS 0024116-96.2019.8.12.0001, Relator: Des. Ruy Celso Barbosa Florence, Data de Julgamento: 09/03/2020, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 10/03/2020.

Destarte,

estando
comprovada a existência do crime de Furto Majorado e Qualificado bem como sua autoria
, e consolidada a versão dos fatos constantes da denúncia pelos depoimentos prestados, impõe-se manter a condenação do apelante.

2.
AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO

Prosseguindo, é inviável o decote da qualificadora de rompimento de obstáculo, sob a alegativa de ausência do laudo pericial.

De fato, no STJ, é assente o entendimento de que, para a incidência da qualificadora é imprescindível que o rompimento de obstáculo seja comprovado por exame pericial.

No entanto, também é entendimento daquela Corte de Justiça ser possível a
substituição do exame por outros meios probatórios
quando o delito não deixar vestígios, quando esses tiverem desaparecido ou quando as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo.

No caso, apesar de o crime ter deixado vestígios, a prova técnica para a comprovação do alegado rompimento de obstáculo, não foi produzida a tempo, ante a necessidade de se providenciar o conserto da janela do veículo danificada e da porta do fundo da residência da vítima, as quais foram quebradas, para a sua segurança, já que o apelante mora no mesmo Residencial, que, aliás, já foi autor de outros delitos de Furto nesse mesmo local, consoante as palavras das testemunhas (ID 131603255 e 131604765).

De fato, a qualificadora, restou amplamente comprovada, diante das fotografias de ID
131603254 – fls. 10/12 e ID 131603255 – fls. 1/3 – as quais mostram que, tanto as portas da residência, quanto à porta traseira do veículo, foram
quebradas.

Não é demais frisar nesse ponto, as declarações judiciais da vítima
Mauro João Zamim
e das testemunhas
Hugo Altair Molina Pereira da Silva,
vizinho do ofendido, e
Patric Oliveira dos Santos,
policial civil, os quais foram uníssonos no sentido de o apelante ter danificado a janela do veículo da vítima e a porta dos fundos da residência dela (ID 131603255 e 131604765).

O conjunto de provas acima, ao meu ver, dispensa maiores comprovações sendo, pois, evidente que as circunstâncias do crime (praticado durante a madrugada e a necessidade de a vítima proteger seus bens, consertando o que o apelante estragou), admitem o reconhecimento da qualificadora, sem a confecção do laudo pericial.

Destaco a respeito:

“(...)
Para que seja reconhecida a qualificadora do rompimento de obstáculo, é necessário, em regra, que o laudo pericial seja juntado aos autos durante a fase instrutória, como preceitua o art. 158 do Código de Processo Penal. No entanto, tal documento pode ser suprido por outros meios de prova caso o delito não deixe vestígios, caso estes tenham desparecido ou, ainda, se as circunstâncias do crime não permitirem a elaboração do laudo. E, no caso dos autos, a circunstância qualificadora esta em consonância com as demais provas produzidas na instrução processual (...)”. (N.U 0007806-36.2016.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 20/07/2022, Publicado no DJE 25/07/2022).

“(...) 2. É possível a substituição do exame pericial por outros meios probatórios quando o delito não deixar vestígios, quando esses tiverem desaparecido ou quando as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo. 3. Devidamente justificada a ausência de laudo pericial ante a necessidade de se providenciar, no mesmo dia do fato delituoso, a reabertura de estabelecimento comercial furtado, admite-se que a prova técnica seja suprida pela oitiva em juízo do representante da vítima e das testemunhas policiais. Incidência da Súmula n. 83 do STJ. 4. Agravo regimental provido. (AgRg nos EDcl no REsp 1876760/DF, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 16/08/2021).

(...) a jurisprudência desta eg. Corte Superior entende ser admissível a prova testemunhal na comprovação das qualificadoras do delito de furto quando os vestígios da infração forem removidos/alterados pela vítima após os fatos com o objetivo de garantir a sua segurança (...)”. (AgRg no REsp n. 1.809.401/MS, Sexta Turma, Relª. Minª. Laurita Vaz, DJe de 4/8/2020). Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 1.906.323/MG, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe de 8/3/2021).

Assim, diante das provas colacionadas nos autos, a qualificadora descrita no inciso I do §4º do art.155 do Código Penal, deve sobreviver incólume, não se podendo falar no decote desta.

3.
REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE.

A Defesa almeja a redução da pena-base sob o argumento que as consequências do crime, na 1ª fase, foram valoradas mediante fundamentação inidônea.

Mas,
sem razão
.

Isto porque, da atenta análise que fiz da sentença, na primeira etapa da dosimetria, o Juízo de origem considerou as consequências do crime desfavorável ao apelante, consoante a seguinte fundamentação (ID 131604784 - fls. 10):

“Consequências – A meu ver transcendem da normalidade e devem ser valoradas de forma negativa em desfavor do réu, pois apesar do prejuízo da vítima ser inerente ao tipo penal, entendo que neste caso em específico, a vítima suportou um considerável prejuízo, pois apenas o seu veículo foi recuperado, restando ainda um prejuízo aproximado de 15 a 20 mil reais”. sic.

O fato de não ter sido recuperado os objetos subtraídos do interior da residência e dos prejuízos causados no veículo e porta da residência da vítima, os quais foram avaliados em aproximadamente de R$ 15.000,00 a R$ 20.000,00 reais, justifica a exasperação da pena-base, ao sopesar o excessivo prejuízo suportado pela vítima.

Endossando esse raciocínio, vale conferir ementa de julgado da c. Primeira Câmara Criminal:

“(...) O prejuízo material decorrente do roubo, no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), se revela expressivo e, por efeito, autoriza a negativação das consequências do crime. (STJ, AgRg no REsp nº 1678063/RN; AgRg no HC 499.429/SC) (...).” (TJMT, N.U 0001522-23.2019.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/12/2019, Publicado no DJE 20/12/2019).

Destarte, mantenho inalterada a pena basilar do apelante, cuja exasperação foi idoneamente fundamentada.

Isto posto, em
consonância
com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2022